Tribunal: TCU
Processo: 014.191/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1853/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento do subitem 9.2 do Processo Acórdão 856/20201-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu representação formulada pela empresa Aceco TI Ltda. a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 5/2020, conduzido pela Embrapa Informática Agropecuária, e determinou à entidade que se abstivesse de permitir adesões à ata decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 5/2020, em razão da incompatibilidade do objeto licitado com as hipóteses estabelecidas no art. 3o do Decreto 7.892/2013; Considerando que a chefia geral da Embrapa Informática Agropecuária emitiu despacho direcionado à chefia adjunta de administração para providenciar o atendimento ao Acórdão 856/2021-TCU-Plenário ; Considerando que foi realizada reunião com os supervisores do setor de patrimônio e suprimentos e do núcleo de tecnologia da informação a fim de repassar a obrigação de atendimento imediato à determinação ora monitorada; Considerando que, em consulta ao Siasgnet, verificou-se que, até o momento, não há registro de solicitação ou de aceite de adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 5/2020; Considerando que, embora tenham sido adotadas medidas para impedir adesões à Ata de Registro de Preços, ela permanece vigente até 9/12/2021 (peça 15, p. 13); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, 243, 250, incisos II e III, 254, inciso V, todos do Regimento Interno/TCU, bem como no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar em atendimento as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 856/2021-TCU-Plenário ; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 17) à Embrapa Informática Agropecuária de Campinas S/A; e apensar estes autos ao processo originador TC Processo 047.746/2020-3 , observando-se a determinação constante no item 1.5 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.191/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Ordenar à Selog que, na hipótese de haver adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico 5/2020 até o fim de sua vigência (19/12/2021), represente ao Relator a fim de apurar as responsabilidades pelo descumprimento da determinação constante no item 9.2 do Processo Acórdão 856/20201-TCU-Plenário .